Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC.

1. Não se conhece de embargos de declaração quando a parte recorrente deixa de apontar concretamente em que residem vícios de omissão e de contradição mencionados apenas no pedido de reforma do acórdão embargado. A falta de indicação de causa de pedir correlacionada a pedido de reforma viola a regra da dialeticidade recursal.

2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.

3. Agravo interno não provido.